Tribunal: STF
Processo: Rcl 91276
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 360, 136 e 733 da Repercussão Geral. Ausência de exaurimento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Agravo regimental não provido.

    1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes.

    2. Agravo regimental não provido.